Tribunal: STJ
Processo: 1001769-10.2021.8.26.0222
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2233026 - SP(2025/0350413-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMBARGADO
: CLAUDIA MARIA TRINDADE MARQUES
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual
restituição de valores pagos e indenização
c/c
por benfeitorias e acessões, em virtude de contrato de compra e venda de
imóvel firmado entre as partes.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 07d25aae-7bfd-46e8-a579-380be8b10e78

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2233026 - SP (2025/0350413-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMBARGADO
: CLAUDIA MARIA TRINDADE MARQUES
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização
por benfeitorias e acessões, em virtude de contrato de compra e venda de
imóvel firmado entre as partes.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL
PRADOPOLIS - SPE - LTDA, contra acórdão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial interposto por CLAUDIA MARIA TRINDADE MARQUES, nos termos
da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. TAXA DE FRUIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA
DE LOTE NÃO EDIFICADO. POSTERIOR CONSTRUÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e
indenização por benfeitorias e acessões, em virtude de contrato de compra e venda
de imóvel firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA53155808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: c607116d-5f2e-4b3a-b120-701383737136

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a taxa
de ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote
não edificado, uma vez que a resolução não enseja nenhum enriquecimento do
comprador ou empobrecimento do vendedor.
3. A superveniência de edificação para residência no lote negociado não é
motivo suficiente para afastar a jurisprudência uníssona desta Corte. Não se verifica
proveito indevidamente auferido pelo promitente comprador, o qual arcou com as
custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário vendedor, o qual
retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa indenização.
4. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ fl. 741).

Em suas razões recursais, a embargante afirma que o acórdão embargado
foi contraditório em relação ao uso e fruição do imóvel, pois fundamentou que seria
indevida a cobrança de valores a título de fruição, sob o fundamento de tratar-se de
venda de lote sem edificação, ao passo que reconheceu expressamente que as
benfeitorias foram realizadas após a concretização da venda. Assevera que a posse
exercida sobre o imóvel, ainda que inicialmente em estado bruto, foi concretamente
exercida, com modificação substancial do bem pelo adquirente.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Com efeito, o acórdão ora embargado, além de ter aplicado jurisprudência
assente desta Corte Superior no sentido de que é indevida a taxa de ocupação ou
fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado,
ainda deixou expressamente consignado que a superveniência de edificação para
residência no lote negociado não é motivo suficiente para afastar referida orientação
, pois não se verifica proveito indevidamente auferido pelo promitente comprador,
Documento eletrônico VDA53155808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: c607116d-5f2e-4b3a-b120-701383737136

que arcou com as custas da edificação, e sequer há empobrecimento do promissário
vendedor, o qual retomará o terreno com as benfeitorias acrescidas após justa
indenização.
A propósito, ressalte-se que o acórdão embargado citou, inclusive,
precedentes neste sentido à fl. 745 (e-STJ), senão veja-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
e
Terceira
REsp 2.025.121/SP,
26/06/2024; REsp 2.113.745/SP,
Turma, DJe 14/05/2024.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53155808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:19
Código de Controle do Documento: c607116d-5f2e-4b3a-b120-701383737136

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.233.026 / SP
Número Registro: 2025/0350413-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017691020218260222
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
RECORRENTE : CLAUDIA MARIA TRINDADE MARQUES
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
RECORRIDO
: CLAUDIA MARIA TRINDADE MARQUES
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
Documento eletrônico VDA54617764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: bfd9000e-f0b8-4c39-9871-e56ab80cb97e

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RESIDENCIAL PRADOPOLIS - SPE - LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
AKYSA SANTANA - SP492822
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
EMBARGADO : CLAUDIA MARIA TRINDADE MARQUES
ADVOGADO
: FERNANDO FLEURY CUSINATO - SP244404
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: bfd9000e-f0b8-4c39-9871-e56ab80cb97e